Tribunal: TJPA
Processo: 0814582-16.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814582-16.2025.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SENTENÇA. AFASTAMENTO DA PERDA DE OBJETO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Ananindeua, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de perda superveniente do objeto, em virtude do cumprimento da obrigação determinada. O recurso sustenta a necessidade de confirmação da tutela de urgência concedida, a fim de preservar os efeitos da decisão judicial que garantiu o acesso do paciente a exames e consultas médicas essenciais para tratamento de hérnia de disco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há perda de objeto na ação civil pública quando a obrigação é cumprida por força de tutela de urgência anteriormente concedida, sendo necessária ou não sua confirmação em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência tem natureza provisória e não exaure a prestação jurisdicional, de modo que, mesmo cumprida a obrigação por força da liminar, subsiste o interesse processual na confirmação judicial do direito em sentença.

A efetivação da tutela de urgência não implica automaticamente a perda do objeto da ação, pois a manutenção dos efeitos da decisão liminar exige chancela definitiva, sob pena de insegurança jurídica e violação ao direito à saúde.

O Tribunal adota precedentes que afastam a tese de perda de objeto em hipóteses semelhantes, destacando que a antecipação dos efeitos da tutela não substitui o pronunciamento de mérito da sentença.

A extinção do processo sem resolução do mérito, nessas circunstâncias, representa violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional e fragiliza a garantia constitucional do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência não implica perda de objeto da ação quando o cumprimento da obrigação se dá em razão da decisão liminar, sendo necessária sua confirmação em sentença para assegurar a efetividade do direito à saúde.

A extinção do processo sem resolução do mérito, com base na suposta perda de objeto, é incabível quando subsiste a necessidade de confirmação judicial da tutela anteriormente deferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 1.026, §2º; 80, VII; 81. CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. 2587801, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 16.12.2019; TJPA, Ap. Cív. 2593254, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO N. 0814582-16.2025.8.14.0006

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA e ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA/PA
na
Ação Civil Pública
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, ora apelado, que, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender restar esvaziado o seu objeto (ID n. 30769626).

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 30769628), em suma, alegando que a requerente alega a impossibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito tendo em vista que a obrigação somente fora cumprida por força de decisão judicial, sendo necessária a confirmação da decisão em sede de sentença.

Nos ID’s. 30769630 e 30769632,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (ID n. 33041250)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência ou não da perda do objeto, em razão de o pleito inicial ter sido atendido antes da prolação da sentença.

Inicialmente, impõe-se esclarecer que assiste razão a apelante no tocante a necessidade de afastamento da perda de objeto, no caso em tela, eis que a viabilização dos exames de Ultrassonografia de articulação, Ressonância Magnética de membro inferior direito, bem como consultas em proctologia e neurologia e ainda teste ergométrico, para o tratamento de hérnia de disco cervical e lombar e tudo que se fizer necessário ao restabelecimento da saúde do ora paciente, ocorrera em cumprimento à decisão judicial proferida, especificamente, à decisão de ID n. 30769506, que deferiu a tutela de urgência.

Como cediço, a tutela de urgência concedida visa garantir o cumprimento de uma necessidade urgente e relevante que continua a exigir a manutenção da decisão, garantindo a proteção dos direitos do paciente enquanto persiste a urgência da situação. A execução da medida não extingue o direito à manutenção da tutela concedida, a qual foi fundamentada na necessidade de assegurar a adequada proteção e atendimento, permanecendo a confirmação da liminar em sede de Sentença.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM BAIXA ACEITAÇÃO ALIMENTAR VIA ORAL. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE DIETA ENTERAL NORMOCALÓRICA NORMOPROTÉICA POLIMÉRICA PEDIÁTRICA. TRATAMENTO MÉDICO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.
TESE DE
PERDA
DO
OBJETO
. REJEITADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA DO GESTOR PÚBLICO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GESTORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É SUBSIDIÁRIA. REVERSÃO DA ADVERTÊNCIAS AO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE PRISÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
. 1. Apelação do Município de Ananindeua. Arguição de
perda
do
objeto
por suposta ausência de interesse processual. A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida(...)

(2587801, 2587801, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO CIRÚRGICO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NÃO ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR DE
PERDA
DO
OBJETO
. NÃO ACOLHIMENTO
. MÉRITO. DIREITO A
SAÚDE
. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS
. 1 – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém e de
perda
do
objeto
. (...),
ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em
perda
superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à
saúde
do cidadão.
(...)

(2593254, 2593254, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

Assim, faz-se necessário que a decisão que deferiu a tutela de urgência seja confirmada, não se podendo reconhecer a perda de objeto da medida que visa assegurar a proteção do paciente.

Diante do exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença combatida, devendo o Juízo
a quo
enfrentar o
meritum causae
, eis que a simples concessão de liminar não é capaz de esvaziar o mérito da ação, nos termos da fundamentação suso expendida.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026